Tribunal: TJDFT
Processo: 0727673-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727673-88.2019.8.07.0001 APELANTE: VICTOR BOTELHO BEZERRA APELADO: GLAUCIO MIGUEL BRENHA XAVIER, LUIS GUSTAVO SOARES SILVA, LUIS HENRIQUE VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO 1. Ao apelante-exequente para que, no prazo de 5 dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. 2. Intime-se. Brasília - DF, 18 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora